Tribunal: TJDFT
Processo: 0704754-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 608 DO STJ. APLICABILIDADE. CIRURGIA. PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. AUSÊNCIA NA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. PAGAMENTO INTEGRAL.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem e não apreciadas na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
3 É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, consoante Lei no 9.656/98 e Súmula 608 do STJ.
4. Na relação jurídica estabelecida entre o plano de saúde e o beneficiário, comprovado que o segurado necessita de procedimento cirúrgico especializado, e não havendo médicos credenciados na especialidade requerida, não pode o segurado, que foi obrigado a escolher um profissional fora da rede credenciada, receber reembolso apenas parcial das despesas médicas que realizou, devendo receber reembolso integral.
5. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.